Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740058-18.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO AMADO ALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Reginaldo Amado Alves contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo ora recorrente em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF. Contrarrazões remissivas à contestação. Em análise preliminar dos autos, verificou-se que o recurso não veio acompanhado das duas guias (custas iniciais + preparo do recurso) e comprovantes de pagamento, como é devido, mas apenas acompanhado do preparo recursal (Id. 42096543 e 42096544). Embora intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, deixando de comprovar o recolhimento a tempo das custas iniciais, conforme certidão de 42873732. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, não sendo o caso de parte litigante sob o pálio da justiça gratuita, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo ao recorrente para comprovar o recolhimento também das custas iniciais, visto que somente juntou comprovantes atinentes ao preparo recursal. Contudo, apesar de intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Desta feita, impõe-se reconhecer a deserção. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve trabalho adicional realizado em grau recursal. Precluso o prazo para recurso, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora